Tribunal: TJMT
Processo: 1022477-13.2020.8.11.0003
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022477-13.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JULIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.613.071-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM PRONTO ATENDIMENTO INDEPENDENTE PARA PACIENTES DE URGÊNCIA PSIQUIÁTRICA DA UPA E DE PSICÓLOGOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO NÃO EVIDENCIADA – ATENDIMENTO ADEQUADO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1
. A intervenção do Poder Judiciário somente é legítima quando a Administração Pública, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana.

2. Configura violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível impor ao ente público a obrigação de
providenciar uma entrada para um pronto atendimento psiquiátrico separado e independente para pacientes de urgência psiquiátrica da UPA, além de profissionais psicólogos para realizar esses atendimentos, quando não se vislumbra omissão estatal ou situação excepcional que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Ministério Público do
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da
ação civil pública nº 1022477-13.2020.811.0003
, proposta em desfavor do
Município de Rondonópolis/MT
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante busca a reforma da sentença recorrida, asseverando que os argumentos sopesados pelo magistrado de piso ferem princípios constitucionais e não devem prevalecer diante do caso concreto, em que se objetiva disponibilizar um atendimento digno aos pacientes com distúrbios mentais ou transtornos de ordem psicossocial que buscam atendimento da UPA.

Enfatiza que o objeto da ação civil pública
“
consiste na disponibilização pelo Município de Rondonópolis de uma entrada exclusiva para os pacientes psiquiátricos da UPA – Unidade de Pronto Atendimento, ou seja, um pronto atendimento psiquiátrico separado e independente para os pacientes de urgência psiquiátrica da UPA, propiciando assim um atendimento digno a este público específico.”

Defende, por esta razão, que
“é
inevitável e improrrogável a intervenção do Poder Judiciário para trazer a pacificação social (“rectius”: vida digna) aos pacientes que estão sendo preteridos em seus direitos fundamentais, além de trazer efetividade e resolutividade nas ações dos gestores do SUS.”

Pontua que, diferentemente do quanto exposto na sentença, o dever de salvaguardar a vida dos cidadãos não é discricionário e, sim, vinculado, conforme o artigo 196 da Constituição Federal, porquanto deve o agente seguir estritamente a lei a partir do momento em que a situação de fato ocorrer.

Noutro viés, assevera que o objetivo da ação é que seja imposta a obrigação, ao Município, de providenciar um pronto atendimento psiquiátrico com entrada independente para os casos de urgência e emergência psiquiátrica, sendo que
“o
Ambulatório Psiquiátrico da Policlínica Central citado pelo Requerido na Contestação não é destinado a esse tipo de atendimento, mas sim para acompanhamento médico com realização de consultas de rotina, prescrição de medicamentos, etc”
além de não se destinar ao atendimento de urgências e emergências psiquiátricas.

Arremata que
“
não prospera o fundamento do Magistrado de primeiro grau para indeferimento do pleito, cumprindo ser reformada a sentença, para fins de determinar a contratação de novos profissionais e adequação da estrutura da UPA para atendimento dos casos de surto psicótico”
uma vez que
“o
Município não pode se eximir ou demorar indefinidamente a cumprir sua obrigação, positivada expressamente na Constituição Federal. Tampouco, o Judiciário pode deixar de tutelar, com argumentos vazios e protocolares, afirmando que o poder Judiciário não pode se substituir a Administração Pública para determinar a contratações de novos profissionais e adequação da estrutura do UPA, consubstanciando assim, grave ofensa e negativa ao cidadão do gozo de direitos constitucionalmente protegidos.”

Com essas considerações, requer o provimento do presente recurso para reformar a sentença
“
condenando-se o Município de Rondonópolis à obrigação de fazer postulada na exordial, consistente em providenciar uma entrada exclusiva para um pronto atendimento psiquiátrico separado e independente para que os pacientes de urgência psiquiátrica da UPA – Unidade de Pronto Atendimento possam ser atendidos sem exposição, sem risco e com todos os cuidados necessários, bem como que sejam providenciados profissionais psicólogos para realizar esses atendimentos psiquiátricos e fazer parte da equipe multiprofissional, composta por psiquiatras, enfermeiros.”

Em contrarrazões, o Município de Rondonópolis rechaça integralmente as teses recursais, pontuando que inexiste legislação que imponha ao Poder Público o dever de manter UPA específica ou entrada separada para atendimento de pacientes psiquiátricos, oportunidade na qual requer o desprovimento do apelo (Id. 115182462).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifesta pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 123402459).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso de apelação.

Consoante relatado, tem-se em perspectiva
recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da
ação civil pública nº 1022477-13.2020.811.0003
, proposta em desfavor do
Município de Rondonópolis/MT
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, infere-se que o
Ministério Público do
Estado de Mato Grosso propôs ação civil pública em face do Município de Rondonópolis objetivando a condenação deste na obrigação de providenciar uma entrada para um pronto atendimento psiquiátrico separado e independente para pacientes de urgência psiquiátrica da UPA, providenciando, também, profissionais psicólogos para realizar esses atendimentos e fazer parte da equipe multiprofissional composta por psiquiatras e enfermeiros.

Na inicial, o autor narra que foram recebidas notícias sobre atendimento inadequado por parte
de servidores da UPA de Rondonópolis em relação aos pacientes com distúrbios mentais ou transtornos de ordem psicológica, que buscam a urgência e emergência, inexistindo na referida unidade de saúde entrada independente para estes pacientes.

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado singular julgou-os improcedentes, pontuando, em síntese, que
“n
ão havendo comprovação de que o Poder Público é omisso, quanto ao atendimento adequado aos pacientes com transtornos psicológicos, não se revela cabível a intervenção do Judiciário, por configurar violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes.”
(Id. 115182455).

Contra essa decisão, insurge-se o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, sendo que a análise do mérito recursal se cinge em apreciar se houve, ou não, omissão do Município de Rondonópolis em disponibilizar atendimento adequado aos pacientes de urgência psiquiátrica, a justificar a intervenção do Poder Judiciário, conforme teses sintetizadas no relatório.

A irresignação recursal, no entanto, não prospera
.

Como se sabe, a Constituição Federal, em seu artigo 196, assegura a todos o direito a saúde, imputando ao Estado (lato sensu), o dever de garanti-lo sempre através de políticas públicas sociais e econômicas. O referido dever, por corolário, não se restringe apenas à organização de políticas públicas que visem a combater ou prevenir a população da propagação de doenças, mas, sobretudo, ao atendimento individual do cidadão, que deve receber um atendimento digno em qualquer unidade de saúde mantida pelo Poder Público.

Saliente-se, por oportuno, que o direito fundamental à saúde ainda está inserido no conceito de
“dignidade humana”
, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, e não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo. Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no
caput
do artigo 5º da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Como direito social, o direito à saúde é o segundo a ser mencionado no
caput
do artigo 6º da Constituição Federal. O artigo 197, por sua vez, prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direita ou indireta.

Não obstante a isso, convém destacar que a intervenção do Poder Judiciário, objetivando assegurar direitos fundamentais, somente é legítima quando a Administração Pública, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana.

Nessa esteira, quando houver vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Ocorre que, conforme consignado na sentença recorrida, no caso vertente, as providências vindicadas através da presente ação civil pública configuram inegável ingerência do Poder Judiciário sobre a atuação e, até mesmo, sobre as escolhas realizadas de Poder Executivo.

Entrementes, entendo que a pretensão esposada na inicial –
entrada exclusiva para pronto atendimento psiquiátrico e contratação de profissionais psicólogos –
embora seja adequada para aprimorar o atendimento dos pacientes com transtornos mentais, tal providência envolve a implementação de política pública que se sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública que deve agir de acordo com o orçamento disponível.

Ademais, como sabido, os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível que, necessariamente, deve passar pelo crivo do gestor público.

Ao Poder Judiciário não cabe substituir o Administrador Público, principalmente quando não se vislumbra omissão, já que,
in casu
, o Município de Rondonópolis demonstrou que está disponibilizando tratamento adequado aos pacientes com quadro clínico relacionado a transtornos mentais, obedecendo as disposições da Lei nº 10.216/2001, que prevê o tratamento adequado ao paciente portador de transtorno mental.

Deveras, infere-se dos autos que o Município de Rondonópolis conta com um ambulatório de Saúde Mental, localizado na Policlínica Central, com entrada específica para pacientes com transtornos mentais, cuja equipe é composta por dois médicos psiquiatras, cinco psicólogos e dois assistentes sociais, conforme informado no Ofício nº 371/DAP/SMS/2021 (Id. 115182450).

Além disso, não há na legislação de regência normas que imponham ao Poder Público o dever de manter nas Unidades Não-Hospitalares de Atendimento às Urgências e Emergências – UPA’s, uma entrada exclusiva e independente para pacientes psiquiátricos, motivo pelo qual, aparentemente, o atendimento disponibilizado pelo ente municipal está em consonância com as orientações do Ministério da Saúde.

Ao que se percebe, os pacientes com distúrbios mentais ou transtornos de ordem psicológica não se encontram desassistidos pelo Poder Público no Município de Rondonópolis. Por certo, uma coisa é o ideal, outra coisa é o que é possível.

Assim sendo, não é papel do magistrado, que não é detentor de mandato eletivo, proceder à tomada de escolhas administrativas que pressupõem um juízo de mérito valorativo, totalmente diverso daquele a que está atrelado o Julgador no cumprimento do seu dever. O Poder Judiciário deve respeitar a atribuição constitucionalmente destinada ao Executivo para, diante dos limites do que o orçamento disponível lhe permite investir, eleger a ordem de prioridades públicas, que são muitas e, não raras, acentuadamente complexas, sempre atento ao interesse dos administrados.

Nessa esteira, entendo que impor ao ente público a
obrigação de providenciar uma entrada para um pronto atendimento psiquiátrico separado e independente para pacientes de urgência psiquiátrica da UPA, providenciando, também, profissionais psicólogos para realizar esses atendimentos e fazer parte da equipe multiprofissional composta por psiquiatras e enfermeiros,
implica em evidente violação ao Princípio da Separação dos Poderes, ao passo que inexiste demonstração de situação excepcional a exigir do Judiciário qualquer tipo de intervenção.

Sobre o assunto, corrobora a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – ILUMINAÇÃO PÚBLICA –
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – NÃO DEMONSTRADA – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NÃO PERMITIDA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – OCORRÊNCIA
– DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO (...) 2.
Configura violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determinar ao Estado que proceda à realização de iluminação pública em determinada avenida municipal, quando não ficar demonstrada a situação excepcional que justifique a sua intervenção
. 3. O Magistrado não deve substituir o gestor público, definindo os rumos das políticas públicas, sem ter conhecimento do orçamento disponível.”
(TJMT, N.U 1020979-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022) [Destaquei].

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RODOVIA ESTADUAL – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – POLÍTICA PÚBLICA –
OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – NÃO EVIDENCIADA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – NÃO DEMONSTRADA – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NÃO PERMITIDA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – OCORRÊNCIA
– REFORMA DA SENTENÇA – PROVIMENTO.
Configura violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determinar ao Estado que proceda à pavimentação de rodovia estadual, quando não ficar demonstrada a omissão estatal, bem assim a situação excepcional que justifique a sua intervenção. O Magistrado não deve substituir o gestor público, definindo os rumos das políticas públicas, sem ter conhecimento do orçamento disponível
.”
(TJMT, N.U 0000816-71.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022) [Destaquei].

“REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA E CONCLUSÃO DE OBRA EM UNIDADE DE ENSINO - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.
Em se tratando de controle judicial de políticas públicas, não evidenciado, a ilegalidade ou inconstitucionalidade, deve ser respeitada a discricionariedade do ato da Administração, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes. Impossibilidade de ingerência por parte do Judiciário, pois tratam de medidas e políticas públicas que dizem respeito à definição de prioridades que cabe exclusivamente ao administrador público, segundo critérios de conveniência e oportunidade
.”
(TJMT, N.U 0001645-73.2011.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021).

Em sentido semelhante, inclusive, foi o entendimento adotado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça:

“A hipótese restringe-se em saber se obrigar o Poder Público a reservar acesso exclusivo e profissionais específicos para área de psiquiatria da UPA se tratar de intervenção indevida do judiciário no Poder Executivo.

Ao compulsar os autos, percebe-se que o Município de Rondonópolis destina aos pacientes com algum tipo de transtorno mental psicólogos, psiquiatra e acesso exclusivo na Policlínica Central, dado que possui ambulatório próprio para essas pessoas.

Portanto, o julgador singular se acoberta da razão ao afirmar que o pleito viola o art. 2º da Constituição da República Federativa do Brasil que determina que “São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”.

Dessa forma, a ausência de profissionais próprios e acesso exclusivo na UPA para pacientes com transtorno mental não é o suficiente para impor ao poder público a pecha de omissão, até porque detém estrutura física, mesmo que módica, para atender essa fração da população.

Sabe-se que o ideal, de fato, é que o Estado como todo aporte estrutura física e profissional para atender os usuários dos serviços psiquiátricos de forma irrestrita e durante as 24hs do dia, porém a realidade é diferente, já que o gestor possui limites orçamentários e estruturais para colocar em prática o sonhado Sistema de Saúde.

Logo, qualquer interferência do Poder Judiciário no caso em comento se concretizaria em violação expressa ao princípio constitucional da separação dos poderes, o que torna adequada a improcedência dos pedidos da inicial se mostraram adequados.”
(Id. 123402457).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022